Tribunal: STF
Processo: ARE 1458703
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “APELAÇÃO Programa Especial de Parcelamento (PEP) Juros - Inconstitucionalidade da Lei nº 13.918/09 - Sentença parcialmente procedente - Correção A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos Juros superiores à taxa SELIC estão com aplicação proibida Verba honorária Razoabilidade na fixação - Recurso improvido”. (Documento eletrônico 26)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 32). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; XXXVI; 22, VI; 24, I, §§ 1° a 4°; 155, §2°, XII, g, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 



    “A Fazenda sustenta a legalidade das taxas utilizadas e que a adesão ao parcelamento foi livremente pactuada, sendo incompatível com o questionamento dos créditos tributários.



    O artigo 100 § 6º da lei estadual 6374/89, fala que a adesão ao parcelamento provoca a desistência de recurso administrativo, não de recurso judicial:



     ´Artigo 100 - Os débitos fiscais podem ser recolhidos parceladamente respeitadas as seguintes condições, sem prejuízo de outras estabelecidas pelo Poder Executivo: (...) § 4º - O pedido de parcelamento implica confissão irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo e desistência dos já interpostos ´. 



    É verdade que dispõe o inciso II do artigo 5º do Decreto nº 58.811/2012 que o pedido de parcelamento acarreta desistência de quaisquer recursos administrativos ou judiciais:



     ´Artigo 5° - O parcelamento ou pagamento em parcela única nos termos deste decreto implica:



     I - confissão irrevogável e irretratável do débito fiscal; 



    II - expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos fiscais incluídos. 



    §1° - A desistência das ações judiciais e dos embargos à execução fiscal deverá ser comprovada, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data do recolhimento da primeira parcela ou da parcela única, mediante apresentação de cópia das petições devidamente protocolizadas. ´



    Mas não pode o decreto dispor sobre aquilo que a lei não disciplina, reduzindo o direito na regra maior estabelecido.



    Ademais, a confissão da dívida realizada no PEP não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, até porque é direito constitucionalmente assegurado levar ao Judiciário qualquer lesão a direito.



    [...]



    A partir da consolidação do débito não mais incidem os encargos financeiros, salvo o acréscimo aplicável ao parcelamento do ICMS (§ 3º). Tal acréscimo é fixado pelo Secretário da Fazenda (art. 100, § 3º, da Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n. 13.918/09), sendo certo, consoante entendimento Jurisprudencial deste Tribunal, sedimentado por decisão do Órgão Especial, que ele deva possuir como teto a taxa SELIC.



    Assim como os juros superiores à taxa SELIC estão com aplicação proibida às parcelas, também estão no momento da consolidação.



    Se foram utilizados encargos superiores à referida taxa no instante da consolidação do débito, devem esses encargos ser reduzidos”. (Documento eletrônico 26, pp. 3 a 6)



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP. APROVEITAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA FINS DE ABATIMENTO DO DÉBITO A SER PARCELADO. PERMISSÃO CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE DECISÃO FAVORÁVEL AO ESTADO NA RESPECTIVA AÇÃO. DECRETO 64.564/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.634 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/4/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 



    1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766-AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator